Tribunal: TJBA
Processo: 0561537-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561537-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CAROLINA PEREIRA LIMA

Advogado(s)
:
TULIO MIRANDA SANTOS SOUZA

APELADO: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE MANUEL TRIGO DURAN

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação indenizatória proposta pela parte autora, que alegou ter seu nome indevidamente inscrito em cadastros de proteção ao crédito em decorrência de dívida que afirma desconhecer. A sentença de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da negativação, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, com base na Súmula 385 do STJ, sob o fundamento da existência de outras anotações legítimas. A autora apelou, limitando sua insurgência à negativa de indenização.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a parte autora tem direito à indenização por danos morais pela negativação indevida de seu nome, considerando que a inscrição impugnada é anterior às demais restrições existentes, o que afastaria a aplicação da Súmula 385 do STJ.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica em análise é de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva do fornecedor.
4. A empresa ré não comprovou a existência do vínculo contratual que originou a dívida discutida, apresentando apenas documentos unilaterais.
5. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ.
6. A Súmula 385 do STJ não é aplicável ao caso concreto, pois as demais inscrições são posteriores à negativação objeto da demanda.
7. A jurisprudência do TJBA é firme no sentido de que, nessa hipótese, há direito à indenização por dano moral.
8. O valor de R$ 10.000,00 é adequado, proporcional e razoável, considerando os parâmetros adotados pela jurisprudência desta Corte.
9. Incidem juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

IV. Dispositivo e tese
10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, desacompanhada de comprovação do vínculo contratual e anterior a outras restrições, enseja dano moral in re ipsa. 2. A Súmula 385 do STJ não se aplica quando as demais anotações são posteriores à negativação questionada nos autos."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
0561537-97.2015.8.05.0001,
oriunda de sentença proferida pelo MM juízo da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA,

figurando, como apelante,
ANA CAROLINA PEREIRA LIMA
,
e, apelado,
CLARO S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, ___ de _______ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA